Tribunal: TCU
Processo: 036.278/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13502/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.278/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Donizeti Carlos (XXX.118.948-XX); Cassia Regina Veschi Bernabe (XXX.864.848-XX); Dulcina de Fatima Golgato Aguiar (XXX.305.698-XX); Elisete Felix de Araujo (XXX.853.268-XX); Maria Jose Guzzo Bruschi (XXX.398.378-XX); Ronaldo Colombo Faca (XXX.608.348-XX); Sandra Regina Etchebehere dos Santos Lima (XXX.808.358-XX); Silvia Cristina da Silva (XXX.790.958-XX); Vania Faria Machado (XXX.752.788-XX); Vera Lucia dos Santos Bellon (XXX.808.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.